Tribunal: TJSP
Processo: 2317074-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Desistência do recurso pela parte agravante. Homologação. Perda do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO com determinação de baixa dos autos à origem.